Tribunal: STF
Processo: HC 194548
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Luiz Guarize em favor de Júlio Santos da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 627.960/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade – enunciado 691 da Súmula do STF, o que não ocorre na espécie.
    A propósito:
    (…).
    Na espécie, entendo que a questão necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação do writ originário e as provas juntadas no momento adequado.
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Registro, por oportuno, que, nos termos da orientação desta Casa, não "há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado" (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se identifica, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Revelam os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
    O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Naquela oportunidade, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. 
    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin); ‘eventual manutenção da prisão preventiva em regime aberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, Rel. min. Alexandre de Moraes, DJe 13.02.2020). No mesmo sentido: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 182.584/SP, de minha relatoria; HC 134.213/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 182.567/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 184.753/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Hc 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki) .
    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, julgo extinto o presente writ sem resolução de mérito, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente Júlio Santos da Silva, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP – Processo 1501535-84.2020.8.26.0616 – a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora